Tribunal: TJPA
Processo: 0804923-87.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804923-87.2022.8.14.0070

APELANTE: ELIVALDO DE BARROS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06), por ameaçar de morte sua ex-companheira, após desentendimento envolvendo benefício social. A sentença foi proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) há violação ao princípio da
non reformatio in pejus
, considerando que apenas a defesa recorreu; (ii) o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação, em face do princípio do
in dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da
non reformatio in pejus
foi reconhecido como diretriz de julgamento, sem implicar alteração desfavorável ao réu.
4. A materialidade e a autoria do delito foram confirmadas por boletim de ocorrência, peças do inquérito e, sobretudo, pelos depoimentos da vítima e de testemunha presencial, prestados sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, coerente e corroborada por testemunha idônea, constitui elemento probatório suficiente, conforme jurisprudência pacífica do STJ, especialmente em casos de violência doméstica.
6. Ausência de dúvida razoável a justificar absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a condenação por crime de ameaça no contexto de violência doméstica, quando a palavra da vítima, prestada em juízo sob contraditório, mostra-se firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios. 2. O princípio
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto probatório é suficiente para formação de juízo condenatório”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 147; Lei 11.340/06, art. 7º, I; CPP, arts. 386, VII, e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 2.9.2025, DJEN 9.9.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos nove dias e finalizada aos dezessete dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

ELIVALDO DE BARROS FERREIRA
, interpôs recurso de apelação penal, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 27408844), que o condenou à pena de 02 (dois) meses de
detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto, com concessão de suspensão condicional da pena pelo prazo de dois anos, mediante o cumprimento de condições especificadas, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal inserto no art. 147,
caput
, do Código Penal Brasileiro c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06.

Narra a
peça inicial
(ID 27408806) que
na manhã do dia 22 de novembro de 2022
, na Rua Manoel de Abreu, bairro Angélica, município de Abaetetuba, o réu ameaçou de morte sua ex-companheira,
C. P. de O.
, em razão de não ter conseguido sacar o dinheiro com o cartão do benefício da vítima. Consta nos autos que o relacionamento entre o acusado e a vítima durou cerca de 8 (oito) anos, sendo marcado por episódios de violência.

Em
razões recursais
(ID 27408857), sustenta a defesa,
em preliminar
, a incidência do princípio da
non reformatio in pejus
, haja vista que o recurso foi manejado exclusivamente pela defesa. No
mérito recursal
, aduz ausência de provas suficientes para embasar a condenação, invocando o princípio do
in dubio pro reo
e sustentando que a única prova direta é o depoimento da vítima, colhido como informante, o que, a seu ver, não pode fundamentar isoladamente a condenação. Requereu, assim, sua
absolvição
com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 27408859), manifesta-se o
Parquet
de 1º Grau pelo conhecimento e improvimento do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Amélia Satomi Igarashi
, opina pelo
conhecimento e improvimento
do recurso de apelação, para manutenção
in totum
da sentença guerreada.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da Non Reformatio in Pejus:

A tese defensiva quanto à observância do princípio da
non reformatio in pejus
merece
acolhimento formal
, posto que a apelação foi interposta
exclusivamente pela defesa
, o que
veda a imposição de agravamento da situação jurídica do réu
nesta instância recursal, nos termos do art. 617 do Código de Processo Penal e da doutrina processual penal amplamente consolidada.

Entretanto, frise-se que
não há qualquer proposta de modificação desfavorável à parte recorrente
no âmbito deste julgamento, razão pela qual
a tese é acolhida apenas como diretriz de julgamento
, sem interferência no resultado ou nos fundamentos da sentença.

2. Da pleiteada absolvição.
In dubio pro reo
. Insuficiência probatória:

Na hipótese, pretende a defesa a reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante, por
in dubio por reo
, em face da fragilidade de provas, insuficiente a ensejar a condenação.

Não assiste razão à pretensão recursal.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (ID 27408801 - Pag. 06), peças do inquérito (ID 27408801) e especialmente pelas provas orais colhidas em juízo (ID 27408832), todas convergentes e coerentes quanto à dinâmica fática.

A
autoria
, por sua vez, é
seguramente atribuída ao réu
, conforme se extrai, sobretudo, do
depoimento firme, linear e detalhado da vítima C. P. de O.
, prestado em juízo (ID 27408832), no qual relata ter sido
ameaçada de morte pelo ex-companheiro
, motivado pela negativa em entregar-lhe o cartão de benefício social.

A ofendida relatou, em juízo, que os fatos ocorreram há aproximadamente dois anos, no contexto de sua separação conjugal, ocasião em que seu ex-marido passou a proferir reiteradas ameaças contra si, seus pais e irmãos, afirmando que, caso ela recorresse à justiça em relação aos filhos, sofreria represálias. Em razão dessas ameaças, mudou-se de cidade.

Relatou ainda, que, mesmo após a mudança, as intimidações persistiram por certo período, cessando apenas depois de decorrido mais de um ano e após o registro da denúncia. Esclareceu que, no episódio de 22/11/2022, o benefício Bolsa Família foi bloqueado e, em razão disso, o acusado a acusou de ter provocado o bloqueio, ameaçando matar a depoente, sua mãe e demais familiares. Informou que tais ameaças eram realizadas principalmente por telefone, inclusive por mensagens enviadas ao aparelho celular de seu pai, Cássio Cirilo, e também presenciadas por sua mãe, Arlete Pereira dos Passos.

Além disso, a testemunha
Arlete Pereira dos Passos
, mãe da vítima, corroborou plenamente os relatos, narrando o histórico de um relacionamento marcado por
violência psicológica e episódios de dominação
(IDs 27408833 e 27408834).

Arlete relatou que sua filha, após morar com o acusado, passou a viver situação de opressão, depressão e cárcere privado, sendo constantemente ameaçada, bem como seus familiares. Destacou que o acusado controlava inclusive o cartão do Bolsa Família, acusando a vítima de reter valores quando o benefício foi bloqueado por falta de recadastramento, ocasião em que intensificou as intimidações.

Narrou ainda, que, em diversas oportunidades, o acusado utilizou os filhos para tentar forçar reconciliação e manipular a vítima, o que gerou graves consequências emocionais. Diante da gravidade, a família requereu medidas protetivas, que chegaram a ser descumpridas pelo acusado. Em razão das ameaças constantes, mudaram-se de cidade há cerca de dois anos, e desde então vivem em paz, pois o acusado constituiu nova família e cessou as perseguições.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
relevância da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar
, desde que coerente e harmônica com os demais elementos de convicção:

“4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos, conforme reiterada jurisprudência do STJ.” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.631.770/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 9/9/2025.)

Desse modo, no caso dos autos, não há qualquer desconformidade entre os relatos da vítima e das testemunhas de acusação. A negativa de autoria apresentada pelo acusado, em juízo, não encontra respaldo probatório algum, sendo mera estratégia defensiva, desacompanhada de lastro mínimo.

Destarte, a aplicação do princípio
in dubio pro reo
pressupõe
real dúvida substancial e insuperável
sobre a autoria ou existência do fato criminoso. Todavia, no presente caso, o conjunto probatório é
convergente,
direto e convincente, formado por declarações prestadas sob o crivo do contraditório, com ampla possibilidade de defesa.

Portanto, inexiste qualquer dúvida razoável a justificar absolvição com fundamento no art. 386, incisos II, V ou VII, do Código de Processo Penal. As provas são coerentes, suficientes e idôneas, legitimando o édito condenatório.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 09 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 17/10/2025